Tribunal: TJES
Processo: 5000134-16.2023.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000134-16.2023.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIANA DAMAZIO DA COSTA RAMOS

APELADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA POR NOTA ZERO EM DISCIPLINA ESPECÍFICA. INTERPRETAÇÃO EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por candidata eliminada do concurso público regido pelo Edital nº 01/2022 do Município de Barra de São Francisco, para o cargo de Professor PEB IV, em razão de nota zero na disciplina de Noções de Informática. A impetrante alegou contradição entre os itens 10.6 e 10.6.2 do edital, sustentando que, para seu cargo, não se aplicaria a regra de eliminação por nota zero. Postulou, com isso, a reforma da sentença que denegou a segurança pleiteada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há contradição entre os itens 10.6 e 10.6.2 do edital do concurso público, a ponto de se reconhecer ilegalidade na eliminação da candidata que obteve nota zero em disciplina específica, e, por conseguinte, se há direito líquido e certo a ser amparado via mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interpretação sistemática dos itens 10.6 e 10.6.2 do Edital nº 01/2022 revela estrutura normativa complementar, e não contraditória, sendo o item 10.6.2 a norma específica aplicável aos cargos expressamente excepcionados pelo item 10.6, como o de Professor PEB IV.

A cláusula de barreira instituída no item 10.6.2 prevê eliminação do candidato que, além de obter nota zero em qualquer disciplina, não esteja classificado dentro do limite previsto em tabela do edital, sendo legítima e amplamente reconhecida pela jurisprudência do STF (Tema 376) e do STJ.

O edital é a lei do certame, vinculando candidatos e Administração Pública, e as regras nele estabelecidas foram claras quanto à eliminação nos casos de nota zero, mesmo para os cargos com tratamento especial.

A atuação do Poder Judiciário em concursos públicos se restringe ao controle da legalidade do ato administrativo, sendo-lhe vedado reavaliar critérios de mérito adotados pela banca examinadora.

Ausente ilegalidade ou abuso de poder, o ato administrativo impugnado deve ser mantido, não se verificando direito líquido e certo da impetrante à reclassificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cláusula de barreira prevista em edital de concurso público, que prevê a eliminação de candidatos com nota zero em qualquer disciplina e fora da faixa de classificação prevista, é legítima e constitucional, desde que clara e previamente estabelecida.

A interpretação sistemática das cláusulas editalícias deve preservar a coerência interna das normas, afastando alegações de contradição quando houver regra geral e regra específica complementares.

Não há direito líquido e certo à reclassificação em concurso público quando a eliminação decorre de regra expressa do edital, regularmente aplicada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 85, §11; Lei 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 635.739/AL (Tema 376), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 18.06.2015; STF, ARE 1472754/CE, Rel. Min. Cristiano Zanini, Primeira Turma, j. 21.10.2024; STJ, AgInt nos EDcl no RMS 71.957/BA, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 12.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, trata-se de Apelação Cível interposta por
JULIANA DAM
Á
ZIO DA COSTA RAMOS
contra a sentença
ID 11651931
, proferida pelo Ju
ízo
da
1ª
Vara
Cível de Barra de São Francisco
, que
no Mandado de Segurança impetrado contra ato apontado como coator, praticado pelo
IBADE - INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO e
pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
,
denegou a ordem pretendida, que visava a sua classificação no concurso regido pelo Edital 01/2022, no qual concorreu para o cargo de Professor PEB IV. Nesses termos, condenou a ora apelante ao pagamento das custas processuais, observada a assistência judiciária gratuita concedida a esta.

A

apelante

argumenta em suas razões
ID 11651933 que (1)

a existência de
contradição entre os itens 10.6 e 10.6.2 do edital, argumentando que o item 10.6 explicitamente excluía o cargo de Professor PEB IV da regra de eliminação por nota zero em qualquer disciplina
;
(2) em caso de dúvida interpretativa, a regra mais favorável ao candidato deve prevalecer
. Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.
C
om base em ta
is
argumento
s
, pede a reforma da sentença apelada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que a apelante deixou de recolher o preparo por estar amparada pela assistência judiciária gratuita, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Na origem, consta que a apelante participou do Concurso Público do Município de Barra de São Francisco, Edital nº 01/2022, concorrendo ao cargo de Professor PEB IV, sendo que após a divulgação dos resultados, constatou que obteve nota zero na disciplina de Noções de Informática.

A apelante alega que o item 10.6 do edital previa a desclassificação do candidato que obtivesse nota zero em qualquer disciplina, mas excluía essa possibilidade para o cargo de Professor PEB IV. Afirma que, mesmo tendo obtido 45 pontos na prova objetiva, foi indevidamente desclassificada, o que a colocaria na 3ª ou 4ª posição na classificação final para as vagas reservadas a candidatos negros.

A sentença apelada denegou a segurança, sob o fundamento de que o item 10.6.2 do edital instituiu uma cláusula de barreira, e a ora apelante, além de ter obtido nota zero em “noções de informática”, não se classificou entre os 30 primeiros colocados para o cargo de Professor PEB IV na cota de negros, de modo que entendeu não ter havido ilegalidade na eliminação da recorrida.

Pois bem.

Cumpre inicialmente pontuar que, em sede de mandado de segurança, exige-se prova pré-constituída do direito líquido e certo, vedando-se a dilação probatória. Não se trata, pois, de via adequada para revisitar critérios de mérito administrativo, mas apenas o controle de legalidade do ato impugnado.

Ademais, é cediço que o edital do concurso público é a lei que rege o certame, vinculando tanto a Administração Pública quanto os candidatos, de modo que ao se inscrever, o candidato adere às regras estabelecidas, aceitando as condições e prazos previstos.

Dito isso, tem-se que a controvérsia central do presente recurso reside na interpretação das cláusulas editalícias que regem a eliminação de candidatos em concurso público, especificamente os itens 10.6 e 10.6.2 do Edital nº 01/2022 do Município de Barra de São Francisco.

Analisando os itens 10.6 e 10.6.2 do Edital nº 01/2022, verifica-se o seguinte:

Item 10.6:
Será eliminado do presente Concurso Público o candidato que não obtiver, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) dos pontos da Prova Objetiva e/ou obtiver nota 0 (zero) em qualquer uma das disciplinas, sem incluir os cargos: Procurador Municipal, Professor PEB IV, Ajudante de Pedreiro; Auxiliar de Serviços Gerais, Calceteiro, Cozinheiro, Eletricista, Gari, Operador de Máquinas Pesadas, Pedreiro, Pintor de Parede e Trabalhador Braçal.

Item 10.6.2:
Para as vagas da ampla concorrência e negros dos cargos: Procurador Municipal, Professor PEB IV, Ajudante de Pedreiro, Auxiliar de Serviços Gerais, Calceteiro, Cozinheiro, Eletricista, Gari, Operador de Máquinas Pesadas, Pedreiro, Pintor de Parede e Trabalhador Braçal - será eliminado do presente Concurso Público o candidato que não obtiver, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) dos pontos da Prova Objetiva e/ou obtiver nota 0 (zero) em qualquer uma das disciplinas e que não estiver dentro do posicionamento indicado abaixo:

A análise conjunta dos itens 10.6 e 10.6.2 do Edital n.º 01/2022 revela que não há contradição entre eles, mas, sim, uma estrutura complementar e escalonada de regras de eliminação para diferentes grupos de cargos.

O item 10.6 estabelece a regra geral para a maioria dos cargos, determinando a eliminação do candidato que não obtiver 50% da nota da prova objetiva ou que zerar qualquer disciplina. Entretanto, ele expressamente EXCLUI desta regra cargos como Professor PEB IV, o que significa apenas que esses cargos possuem regramento próprio.

Este regramento próprio encontra-se no item 10.6.2, que prevê, de forma clara, que os candidatos aos cargos excepcionados no item 10.6, como é o caso da apelante, serão ELIMINADOS se: (i) não atingirem 50% da nota total da prova objetiva; ou (ii) obtiverem nota zero em qualquer disciplina; e (iii) não estiverem posicionados dentro do limite de classificados previstos na tabela do edital.

Ou seja, para os cargos com etapas adicionais como prova de títulos ou prática, o edital impôs uma “cláusula de barreira” mais rigorosa, justamente para evitar que candidatos não habilitados avancem a fases mais complexas do certame.

Nesse contexto, a adoção da chamada cláusula de barreira em concursos públicos encontra amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo amplamente reconhecida como constitucional e legítima.

O objetivo de tal cláusula é selecionar os candidatos mais bem classificados, garantindo a eficiência do processo seletivo e otimizando os recursos da administração pública, especialmente em certames com grande número de inscritos ou que preveem etapas subsequentes mais complexas e onerosas.

O STF, no julgamento do Recurso Extraordinário 635.739/AL, com repercussão geral (Tema 376), firmou o entendimento de que
“é constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame”
.

Tal precedente pacificou a questão, reconhecendo a discricionariedade da administração em estabelecer critérios objetivos de seleção, desde que previstos no edital e em consonância com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência.

Conforme reiterado pela jurisprudência pátria,
“Nos termos da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, são constitucionais as cláusulas de barreira de concurso público, no que estipulam condições para o prosseguimento de candidatos nas demais fases do certame (Tema nº 376 - RE-RG nº 635.739, Rel. Min. Gilmar Mendes)”
(TJ-GO - AI: 54741138120238090051 Goiânia, Relator.: Des(a). Ricardo Prata, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) também segue essa orientação, afirmando que
“Esta Corte, alinhada ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 376, reconhece a legitimidade da norma prevista no edital de concurso que limita o número de candidatos participantes de cada fase da disputa, com fundamento em selecionar apenas os candidatos que obtiveram as melhores notas”
(STJ - AgInt nos EDcl no RMS: 71957 BA 2023/0251521-3, Relator.: Ministra Regina Helena Costa, Data de Julgamento: 12/08/2024, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 14/08/2024).

No caso em tela, a cláusula de barreira disposta no item 10.6.2 do Edital Nº 01/2022 está expressamente prevista e é aplicável a um grupo de cargos específicos que demandam etapas posteriores de avaliação, justificando a limitação do número de candidatos que avançam no certame.

Não há, portanto, ofensa aos princípios da isonomia ou da publicidade, uma vez que as regras foram estabelecidas de forma clara e prévia a todos os candidatos no edital.

A apelante obteve nota zero na disciplina de Noções de Informática, o que, por força do item 10.6.2, implica eliminação automática, ainda que tenha obtido nota global igual ou superior a 50% ou boa colocação na classificação geral.

Como dito, o item 10.6 define a regra geral, enquanto o item 10.6.2 estabelece uma regra mais específica e restritiva para cargos que demandam etapas posteriores e que foram expressamente excluídos da regra geral. Essa diferenciação é legítima e encontra respaldo na consolidada jurisprudência dos tribunais superiores, que reconhecem a constitucionalidade das cláusulas de barreira em concursos públicos.

Não se pode olvidar, ainda, conforme pacífico entendimento do excelso STF, que
“o exame pelo Poder Judiciário do ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes”
(STF - ARE: 1472754 CE, Relator.: Min. Cristiano Zanini, Data de Julgamento: 21/10/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: Processo Eletrônico DJe-s/n DIVULG 22-10-2024 PUBLIC 23-10-2024), de modo que a atuação do Poder Judiciário em concursos públicos é restrita ao controle da legalidade, sendo-lhe vedado imiscuir-se no mérito administrativo, ou seja, nos critérios de conveniência e oportunidade, adotados pela banca examinadora.

Com efeito, baseado em norma clara e pública, o ato administrativo impugnado não se reveste de ilegalidade ou abuso de poder.

Por conseguinte, por estar em perfeita consonância com os princípios que regem os concursos públicos e a jurisprudência pátria, a sentença apelada não merece reforma.

Destarte, firma nas razões expostas
NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15, por não ter havido condenação em honorários sucumbenciais na origem em razão de expressa disposição legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.